Tribunal: TJMT
Processo: 1032170-88.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032170-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), AGRO SEEDS ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 17.036.000/0001-44 (AGRAVANTE), EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO - CPF: 718.309.959-87 (AGRAVANTE), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (AGRAVADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), LAIANE DE OLIVEIRA - CPF: 045.645.431-48 (ADVOGADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A assinatura do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo sócio representando a empresa, mas sendo ele próprio beneficiário dos serviços contratados, não o torna parte ilegítima para compor o polo passivo da ação de execução decorrente do inadimplemento contratual.

2. O contrato escrito de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 24 da Lei 8.906/94, não havendo exigência legal de conter assinatura de testemunhas para sua validade e executividade.

3. É possível a atualização/correção do valor original do título executivo extrajudicial para atribuir à causa o valor pretendido na data da propositura da ação, inclusive no caso de contratos com preço estipulado em produto agrícola sujeito a oscilações de mercado.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AGRO SEEDS ARMAZENS GERAIS LTDA e EDIMAR JOSÉ VENDRUSCOLO
nos
Embargos à Execução n.º 1009312-57.2020.8.11.0015
propostos em face de
JOÃO PAULO FANHANI

ALVES
, contra a decisão que indeferiu a preliminar de ilegitimidade passiva de EDIMAR JOSÉ VENDRUSCOLO, de ausência de pressupostos processuais, incorreção do valor da causa e utilização de prova emprestada.

Os agravantes alegam que se trata, na origem, de Embargos à Execução opostos na
Execução de Título Extrajudicial nº 1006536-84.2020.8.11.0015
ajuizada por JOÃO PAULO FANHANI ALVES (agravado) em face de AGRO SEEDS ARMAZENS GERAIS LTDA e EDIMAR JOSÉ VENDRUSCOLO, objetivando o recebimento do valor de R$ 147.300,00.

Afirmam que o agravado fundamenta sua pretensão no Contrato de Honorários de Advogado celebrado com a empresa VECELLI ARMAZÉNS GERAIS LTDA (AGRO SEEDS), que tinha como objeto a representação judicial desta e de outras pessoas jurídicas e físicas durante o período de um ano, sendo que pela prestação dos serviços advocatícios lhe seria paga a quantia correspondente a 1.500 (um mil e quinhentas) sacas de soja, com vencimentos em 30/03/2019 (1000sc) e 30/06/2019 (500sc).

Argumentam que o agravado alega que as parcelas não foram quitadas em seus vencimentos, o que ensejou o envio de uma Notificação Extrajudicial pugnando pelo pagamento dos respectivos valores acrescidos de juros de mora e correção monetária.

Salientam que o agravado pleiteou pela concessão da justiça gratuita e citação dos agravantes para pagarem o valor de R$ 147.300,00, resultado da multiplicação das 1.500sc por R$ 98,20, porém, o agravado omitiu o fato de que já recebera cerca de 2/3 do valor exequendo, inexistindo o débito no valor declarado na execução.

Ressaltam que opuseram Embargos à Execução arguindo, preliminarmente, (i) a ilegitimidade passiva do agravante EDIMAR JOSÉ VENDRUSCOLO, por não ser parte no contrato objeto da execução; (ii) a ausência de pressupostos de constituição válida do título executivo, tendo em vista que o contrato não contém assinatura de 02 testemunhas; e (iii) a incorreção do valor atribuído à causa, por ter sido utilizada a cotação atual da saca de soja e não a da data de vencimento de cada parcela.

Destacam que, além de renovarem os argumentos atinentes às preliminares rejeitadas, sustentaram que: (i) o agravado já recebeu cerca de 2/3 do valor exequendo, inexistindo o débito alegado, bem como pleiteou a devolução em dobro dos valores já pagos; (ii) não houve prestação integral dos serviços advocatícios contratados; e (iii) a decisão é teratológica por não ter apreciado a preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita formulado pelo agravado.

Inicialmente, os agravantes requereram a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, a qual foi indeferida por esta C. Câmara ante a ausência de comprovação de sua hipossuficiência econômica, tendo sido intimados a promover o devido preparo recursal.

Nas contrarrazões (ID 274068852), o agravado arguiu, preliminarmente, o não cabimento do agravo de instrumento, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. No mérito, refutou os argumentos lançados nas razões recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o exequente/agravado
JOÃO PAULO FANHANI ALVES
ingressou com
Execução Por Quantia Certa nº 1006536-84.2020.8.11.0015

em face dos agravantes
EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO e AGRO SEEDS ARMAZENS GERAIS LTDA,
aduzindo que trabalhou como advogado dos executados atuando em sua defesa tanto extrajudicialmente como judicialmente, conforme Contrato de Honorários firmado em 13/11/2018 (ID
32916269- autos de origem
).

Alegou que pelos serviços contratados, ficou acordado que seria pago pelos serviços profissionais a quantia de 1.500 (hum mil e quinhentas) sacas de soja de 60kg cada, limpo, seco e disponível com tolerância de impurezas no máximo de 1% (um por cento), avariados no máximo de 08% (oito por cento), umidade máxima de 14% (quatorze por cento), disponibilizados da seguinte forma:

a) 1.000 (hum mil) sacas de soja, até a data de 30 de março de 2019;

b) 500 (quinhentas) sacas de soja, até a data 30 de junho de 2019, conforme contrato de ID 232916269 – autos de origem.

Salientou que os executados não cumpriram o contrato até a presente data, estando assim, inadimplentes com o exequente, mesmo diante de várias ligações, mensagens por aplicativo e notificação extrajudicial. Portanto, os executados não demonstraram interesse em adimplir amigavelmente o referido contrato.

Asseverou que, conforme histórico de cotação de preço de soja, o valor atual de cada saca é R$ 98,20, logo, a dívida convertida em moeda corrente, como devidamente mencionado item “VI – 1.2” perfaz o montante de R$ 147.300,00, motivo pelo qual ajuizou a presente execução.

Ao decidir, o magistrado singular,
Dr. Cleber L. Z. de Paula
, determinou a citação da parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada.

Os executados foram citados e na decisão de ID 171207898, foi determinada a penhora, avaliação e remoção dos bens que guarneciam a residência do executado EDIMAR JOSÉ VENDRUSCOLO.

Contra essa decisão, o executado EDIMAR JOSÉ VENDRUSCOLO interpôs agravo de instrumento nº 1023268-54.2021, o qual foi desprovido (ID 180317668).

No ID 124541893, o Sr. Oficial de Justiça cerificou que não foi possível realizar a penhora em razão de os bens móveis se tratar de bens indispensáveis à residência do executado.

No ID 126247093, o exequente peticionou alegando que, mesmo devidamente citados e intimados, os executados deixaram decorrer o prazo legal sem efetuar o pagamento do débito ou requerer o seu parcelamento, mas opuseram Embargos à Execução n.º 1009312-57.2020.8.11.0015, o qual foi recebido, sem, contudo, conferir-lhe efeito suspensivo. Assim, requereu novo mandado de penhora, avaliação e remoção dos bens de valor da residência do executado, em especial todos os aparelhos de ar-condicionado do imóvel, climatizadores, televisão de 55 polegadas e quadros de pintura.

No ID 132164772, o magistrado indeferiu o pedido de penhora formulado pelo exequente e determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação (art. 829 do CPC/15), de tantos bens quanto bastem para satisfação da dívida.

O exequente opôs embargos de declaração em face decisão que determinou a expedição de mandado apenas para penhora e avaliação e os executados apresentaram contrarrazões no ID 135727415.

O magistrado rejeitou os embargos de declaração no ID 137987220) e o exequente apresentou pedido de reconsideração da decisão, requerendo a determinação de expedição de mandado penhora, avaliação, intimação, remoção e nomeação do exequente como fiel depositário dos bens suntuosos que guarnecesse a residência do executado e em sua posse, como carros importados em sua garagem (Land Rover).

No ID 141519919, o magistrado manteve a decisão que rejeitou os embargos e por outro lado, reviu o feito e entendeu que assistia razão ao exequente quanto à questão relativa à remoção e à nomeação de depositário. Assim, quando não houver depositário judicial, os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos penhorados nos autos serão depositados em mãos do exequente.

No ID 142344416, o magistrado
Dr. Cristiano dos Santos Fialho,
deferiu o pedido do exequente e determinou a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo Land Rover DISCOVERY Sport, cor branca, placa BCX2B06, em razão de que as provas dos autos indicam que o veículo compõe o acervo patrimonial do executado e que o devedor, por meio do negócio jurídico firmado com a empresa Agro Assessoria Comércio Insumos Agrícolas Cereais Ltda., objetivou ocultá-lo.

O veículo Land Rover foi penhorado e depositado em mãos do exequente conforme auto de penhora e depósito (ID 144448339).

Os executados apresentaram embargos à execução nº 1009312-57.2020.8.11.0015.

Ao decidir, o magistrado singular Dr. Cristiano dos Santos Fialho
indeferiu a preliminar de ilegitimidade passiva de Edimar José Vendruscolo, preliminar de ausência de pressupostos processuais, incorreção do valor da causa e utilização de prova emprestada.

Contra a referida decisão, os executados interpõem o presente recurso.

Pois bem
.

1. Da preliminar de não cabimento do agravo de instrumento

A preliminar de não cabimento arguida pelo agravado não merece prosperar. Conforme relatado, a decisão guerreada rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de pressupostos para título executivo e incorreção do valor da causa, suscitadas em sede de embargos à execução.

Nesse passo, muito embora a interposição do agravo de instrumento não esteja elencada expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, é assente na jurisprudência o seu cabimento para impugnar decisões interlocutórias que rejeitam preliminares defensivas, em interpretação extensiva do permissivo contido no inciso XII, do referido dispositivo legal.

Esse entendimento se justifica, pois a rejeição de preliminares pode ocasionar prejuízo irreparável ou de difícil reparação para a parte, mostrando-se necessária a apreciação imediata da matéria pelo Tribunal.

A propósito:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINARES. CABIMENTO. Pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido do cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita preliminares arguidas pelas partes, em interpretação extensiva do artigo 1.015, XII, do Código de Processo Civil de 2015" (STJ, AgInt no Ag 1.435.574/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28/03/2019)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - RECURSO CABÍVEL - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 1.015, INCISO XII, DO NOVO CPC - RECURSO CONHECIDO. Em aplicação analógica ao disposto no artigo 1.015, inciso XII, do novo Código de Processo Civil, é cabível o recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita preliminar de inépcia da petição inicial" (TJMG, AI 1.0024.17.140564-5/001, Rel. Des. Luciano Pinto, j. 15/02/2018)

Desse modo, afasto a preliminar e passo ao enfrentamento do mérito recursal.

2. Da ilegitimidade passiva do agravante EDIMAR JOSÉ VENDRUSCOLO

De fato, não merece prosperar a tese de ilegitimidade passiva do agravante EDIMAR JOSÉ VENDRUSCOLO, tendo o juízo singular bem apreciado a matéria.

Conforme se extrai das cláusulas contratuais colacionadas, embora EDIMAR tenha assinado o Contrato de Honorários Advocatícios na qualidade de representante da empresa VECELLI ARMAZÉNS GERAIS LTDA, o objeto contratual dispôs expressamente que os serviços advocatícios seriam prestados em favor da empresa e de todos os integrantes da família VENDRUSCOLO/BERTICELLI.

Dessa forma, muito embora não seja o contratante direto, EDIMAR JOSÉ VENDRUSCOLO figurou no contrato como beneficiário dos serviços contratados, tendo legítimo interesse na relação jurídica estabelecida e, por conseguinte, legitimidade para integrar o polo passivo da ação executória fundada no inadimplemento contratual.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a mera assinatura do sócio representando a pessoa jurídica não o torna parte ilegítima para responder pela execução, quando verificado que ele também foi beneficiário do objeto contratual:

"O simples fato de o sócio-administrador ter assinado o contrato de honorários advocatícios na qualidade de representante legal da sociedade empresária não o torna parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, notadamente quando o objeto do contrato demonstra a sua intenção de contratar os serviços também em benefício próprio." (TJMG - Apelação Cível 1.0342.15.004958-2/001, Rel. Des. José Antônio Braga, 16ª Câmara Cível, j. 24/08/2017)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO ASSINADO PELO SÓCIO NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DA EMPRESA. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. I - Demonstrado que o sócio da empresa executada é parte legítima para figurar na execução de título extrajudicial oriunda de contrato de prestação de serviços advocatícios, cuja cláusula contratual deixa claro que os serviços seriam prestados em benefício da empresa e do seu sócio, não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam, restando superada esta preliminar." (TJMG,

AI 1.0000.18.061209-6/001, 18ª Câmara Cível, Rel. Des. Mota e Silva, j. 04/12/2018)

Portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente rejeitada pelo juízo singular, ante a existência de interesse legítimo do agravante EDIMAR no contrato exequendo.

3
. Da alegada ausência de pressuposto de constituição válida do título executivo extrajudicial

Também não comporta guarida a alegação de ausência de pressupostos de constituição válida do título executivo em razão da falta de assinatura de duas testemunhas no contrato.

De fato, o art. 24 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB) dispõe expressamente que "o contrato escrito que estipular honorários advocatícios constitui título executivo". Por sua vez, o art. 784, XII, do CPC prevê que "são títulos executivos extrajudiciais todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei confere força executiva".

Dessa forma, estando o contrato de honorários advocatícios firmado por escrito, ele é título executivo extrajudicial apto a embasar ação executória, não se exigindo outras formalidades, tampouco assinatura de testemunhas, diversamente do que alegam os agravantes.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do STJ, o qual pacificou a questão ao julgar o REsp 1.070.661/SP:

"4. A ausência de duas testemunhas tampouco macula a validade do contrato de honorários advocatícios, nem lhe retira eventual força executiva. A exigência constante da regra geral do inciso II do art. 585 do CPC não se aplica ao contrato escrito de honorários advocatícios, por ser este regido pelas disposições especiais do art. 24 do EAOAB, c/c o art. 585, VIII, do CPC."

No mesmo sentido é a jurisprudência deste. E. Tribunal de Justiça:

"O contrato particular de honorários advocatícios reveste-se da natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 24 da Lei n.º 8.906/94, não sendo necessária a assinatura de testemunhas para sua validade ou exequibilidade, regendo-se por legislação especial, sendo descabida sua análise sob o prisma do artigo 784, III, do Código de Processo Civil" (TJ/MT, AI 193397/2014, Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado)

Assim, não há falar em ausência de pressuposto de constituição válida e regular do título executivo extrajudicial por falta de assinatura de testemunhas, razão pela qual a preliminar de nulidade do processo executivo foi corretamente rechaçada.

4. Da pretendida reforma da decisão que rejeitou a preliminar de incorreção do valor da causa

Por derradeiro, também comporta manutenção a decisão que rejeitou a preliminar de incorreção do valor atribuído à causa na inicial executória.

Na hipótese, o agravado constituiu o valor de R$ 147.300,00 com base na cláusula contratual que previa o pagamento em sacas de soja, efetuando a conversão com base na cotação atual do produto.

Nesse ponto, a jurisprudência admite a atualização do valor original dos títulos executivos extrajudiciais para se atribuir à causa o montante econômico realmente pretendido na data do ajuizamento, inclusive quando o preço é estipulado em produto agrícola.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA RURAL - VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELO AUTOR NA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 292 DO CPC/2015. 1 - Nas ações de execução de título extrajudicial, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pelo autor, nos moldes do artigo 292 do Código de Processo Civil/2015. 2 - No caso dos autos, em que a obrigação representada pela nota promissória se refere a produto agrícola (sacos de soja), é correta a atualização do valor inicial para o valor do produto na data da propositura da ação executiva." (TJMT, AI 1000470-63.2019.8.11.0000, Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2019)

Portanto, não há irregularidade no fato do agravado ter constituído o valor da causa com base na cotação da saca de soja na data da propositura da ação executiva, não havendo que se falar em incorreção a ser sanada.

5. Dos demais argumentos trazidos nas razões do agravo

Quanto às demais alegações recursais no sentido de que: (i) o agravado já recebeu 2/3 do valor exequendo; (ii) não houve prestação integral dos serviços advocatícios contratados; e (iii) a decisão é teratológica por não ter apreciado a impugnação ao pedido de gratuidade formulado pelo agravado; tais questões dizem respeito ao mérito da demanda executiva, não havendo como serem analisadas de forma dissociada da instrução probatória.

De fato, as matérias concernentes à existência e extensão do débito exequendo, ao cumprimento ou não do contrato objeto da execução, bem como a alegada teratologia da decisão por não ter enfrentado determinada preliminar, não podem ser objeto de exame no presente recurso de agravo de instrumento.

Sobre o tema:

"Via de regra, descabe no agravo de instrumento a apreciação de questões atreladas ao mérito da causa, pois na maioria das vezes a análise destas reclama dilação probatória." (TJ/MS, AI 1403671-96.2020.8.12.0000, 5ª Câmara Cível, Rel. Julizar Barbosa AmorimEv. Auxiliar de 1ª Instância, j. 09/04/2021)

"O agravo de instrumento não é meio idôneo para análise de questões de mérito, notadamente quando tais matérias demandam prova." (TJ/MG, AI 1.0647.16.014420-5/001, 14ª Câmara Cível, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 12/10/2017)

Desse modo, não sendo cabível, neste momento processual, a apreciação das matérias recursais referentes ao mérito da execução de título extrajudicial, deixo de enfrentá-las, sob pena de supressão de instância.

Ante todo o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025